Tribunal: TJPA
Processo: 0811482-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811482-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON QUEIROZ VIANA

AGRAVADO: JAMILE NERY CAVALCANTE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PUBLICIDADE DOS VOTOS E À INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gerson Queiroz Viana contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão interlocutória que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão embargada confirmou a tutela provisória concedida pelo juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém, que autorizou a mudança de domicílio dos filhos menores para o Estado do Amapá. O embargante sustenta omissões no acórdão, relativas à falta de individualização dos votos dos demais desembargadores e à ausência de intimação do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à indicação individualizada dos votos dos desembargadores em julgamento virtual unânime; (ii) estabelecer se é nula a decisão colegiada que indeferiu tutela provisória em recurso que envolve interesse de menores sem prévia manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de transcrição individual dos votos em julgamentos virtuais unânimes não caracteriza omissão nem afronta aos princípios da publicidade ou da fundamentação, visto que a deliberação coletiva está registrada e publicada conforme preveem o art. 942 do CPC e o Regimento Interno do Tribunal.

A ausência de intimação do Ministério Público na fase de análise de tutela provisória não configura nulidade processual, uma vez que o julgamento ainda não ingressou no mérito do recurso. A manifestação ministerial ocorrerá no momento oportuno, conforme previsto no despacho do relator e nos usos da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de transcrição individual dos votos em julgamentos virtuais unânimes não viola os princípios da publicidade e da fundamentação.

A intimação do Ministério Público em ações envolvendo menores pode ser postergada para o momento posterior à decisão sobre tutela provisória, sem nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 178, II, 489, §1º, e 942; ECA, art. 201, III.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por GERSON QUEIROZ VIANA em face do
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
, que, em sede de
Agravo Interno
,
negou provimento ao recurso e manteve a decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém.

No recurso colegiado, o agravante sustentou, em síntese, que a mudança de domicílio dos menores para o Estado do Amapá, autorizada judicialmente sem sua anuência, violaria o contraditório, traria prejuízo à convivência paterna, impacto escolar negativo e imporia ônus financeiro excessivo ao genitor

.

O julgamento colegiado foi pautado em sessão virtual entre os dias 28.01 a 04.02.2025, ocasião em que o acórdão manteve a decisão liminar em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, reputando desnecessária, naquele momento, a realização de estudo social ou outras diligências instrutórias

.

Os presentes embargos apontam, em síntese, duas omissões no acórdão embargado:

1.

Falta de indicação dos votos dos demais julgadores
, o que afrontaria os princípios da publicidade e da fundamentação das decisões colegiadas (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 489, § 1º);

2.

Ausência de intimação do Ministério Público
, em processo que envolve interesse de menores, conforme dispõe o art. 178, II, do CPC e art. 201, III, do ECA.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, observo que os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Entretanto, ao exame de mérito,
os embargos devem ser rejeitados
, pelas razões a seguir expostas.

A primeira alegação do embargante refere-se à ausência de individualização dos votos dos demais desembargadores no acórdão colegiado que julgou o agravo interno, sustentando que isso violaria os princípios da publicidade e da fundamentação (CF, art. 93, IX).

Não assiste razão ao embargante.

A decisão foi proferida em
sessão virtual de julgamento
, regida pelo art. 942 do CPC c/c arts. 93 e 94 do Regimento Interno deste Tribunal, modalidade na qual os julgadores
manifestam eletronicamente sua concordância ou dissenso em relação ao voto do relator
.

A
unanimidade do acórdão
está devidamente registrada nos autos e constou expressamente da publicação da decisão colegiada. Inexiste norma legal ou regimental que imponha a transcrição individualizada de cada voto em caso de deliberação unânime em julgamento virtual.

Portanto, não há omissão a ser suprida.

A segunda alegação do embargante diz respeito à ausência de intimação do Ministério Público para manifestação no agravo de instrumento, por envolver matéria afeta ao interesse de menores (art. 178, II, do CPC).

Contudo, cumpre esclarecer que o pedido liminar de efeito suspensivo foi objeto de decisão monocrática indeferitória, e o agravo interno versou apenas sobre a manutenção dessa decisão inicial. Os autos ainda não haviam ingressado em fase de julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Na prática, portanto, o julgamento colegiado deu-se ainda em fase preliminar da tramitação do recurso, com objeto restrito à análise da tutela provisória. Nessas hipóteses, é legítimo que o relator aguarde o contraditório completo para, em seguida, abrir vista ao Parquet, o que é a praxe nesta Corte.

Aliás, conforme consta na decisão de id. 20704811, o relator já havia determinado que, após a manifestação das partes, os autos fossem remetidos ao Ministério Público para parecer antes da apreciação do mérito.

Assim, não há omissão ou nulidade processual. A atuação do Parquet ocorrerá oportunamente, no momento adequado da instrução recursal, sem qualquer prejuízo às partes ou aos interesses dos menores.

Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITAR-LHES
, por não se verificarem as omissões alegadas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 21/06/2025